Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-90.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-90.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: HILDA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS RAMON LOPES ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ART. 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO PROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Hilda Maria da Silva. A decisão reconheceu a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes quanto ao empréstimo consignado questionado, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente em dobro e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Controvérsia sobre a prescrição da pretensão indenizatória, a validade da contratação do empréstimo e a configuração dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova cabia ao banco apelante, que não produziu prova capaz de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo objeto da lide, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A tese de prescrição trienal ou quinquenal foi afastada, pois o termo inicial para contagem é a data do último desconto indevido, conforme o art. 27 do CDC.

5. O dano moral é presumido (
dano in re ipsa
), diante da indevida retenção de valores da aposentadoria da autora, configurando falha na prestação do serviço bancário.

6. Mantida a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira.

7. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão da atuação recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000266-90.2020.8.05.0208
, em que figuram, como apelante
BANCO PAN S.A
e, como apelada
HILDA MARIA DA SILVA

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora